Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FERRAMENTA AUXILIAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário consistem em ferramentas auxiliares, cabendo essencialmente ao credor diligenciar no intuito de encontrar o endereço da parte devedora com o propósito de localizar bens passíveis de penhora.
2. O pedido de localização do devedor deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade de modo a não prejudicar o exequente em virtude de rigor excessivo.
3. É possível conceder pedido de expedição de ofícios à concessionária de serviço público de energia elétrica e à Receita Federal do Brasil a fim de localizar a parte executada. Precedentes.
3.1. In casu, esgotadas as tentativas de localização sem sucesso, é cabível o deferimento do pedido de utilização dos sistemas informatizados do Poder Judiciário com o propósito de encontrar endereço atualizado do devedor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.